Tribunal: STF
Processo: HC 227674
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samanta Greice Goecking de Souza e Orion Matos Paraiso Cavalcante, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 805892/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, sendo-lhes deferido o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6.



    Sustenta o impetrante, em suma, que os pacientes fariam jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).



    Ao final, requer “o reconhecimento do redutor do § 4º do dispositivo 33 da Lei Federal n.º 11.343/06, na modulação de 2/3” e a readequação do regime.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O REDUTOR NA FRAÇÃO DE 1/6. PLEITO DA DEFESA DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA. PACIENTE QUE ATUOU COMO MULA A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 



2. No caso, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (99,45 kg de maconha), a logística empregada no transporte (realizado entre estados da Federação, com utilização de veículo receptado), bem como a forma de preparação da droga (que seria acomodada em aparelhos de telefonia celular) efetivamente demonstram o profissionalismo empregado na empreitada criminosa, apto a justificar a redução da pena na fração mínima de 1/6. 



3. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 11)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, as instâncias anteriores calibraram a redução da pena a partir do fato de que 



    “(...) a logística empregada no transporte (realizado entre estados da Federação, com utilização de veículo receptado), bem como a forma de preparação da droga (que seria acomodada em aparelhos de telefonia celular) efetivamente demonstram o profissionalismo empregado na empreitada criminosa”



    Anoto que, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o quadro delitivo autorizaria a fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena em patamar menor, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente